Tribunal: TJSP
Processo: 1087514-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
r. Prova pericial de engenharia civil elaborada com qualidade técnica, didática, imparcial, com exame pormenorizado e correlação com fotografias atreladas aos defeitos construtivos examinados. Perícia sem nenhuma nódoa, a qual é firme e conclusiva. Impugnação genérica e superficial. Matéria técnica suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC). Cerceamento do direito à prova não configurado.

Danos materiais. Defeitos construtivos na fundação da obra constatados por prova pericial. Necessidade técnica de demolição total e reconstrução. Laudo irrefutável. Prejuízos materiais enfrentados pelo autor decorrentes da reconstrução até o ponto em que paralisada a obra, além de locativos decorrentes do atraso constatado de quinze meses e prejuízos relacionados ao financiamento. Valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Responsabilidade civil solidária entre empreiteiro e arquiteto contratado para acompanhamento da obra. Omissão do profissional de arquitetura.

Danos morais. Caracterização. Conduta ilícita e abusiva dos réus, a qual não se resumiu aos graves defeitos verificados na fundação da obra do imóvel do autor, o qual determinou à impossibilidade técnica de aproveitamento, impondo-se a demolição da construção. Resistência em reconhecer os equívocos mesmo depois de contratada perícia particular, além de omissão do corréu Caio, contratado para acompanhar o desdobramento da construção, evitando erros e sua propagação. Comprometimento de confiança. Lesão à paz, aflição e desassossego durante quinze (15) meses, período de tempo que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando causa de dano moral que se comprova a partir da ocorrência do próprio fato lesivo (damnum in re ipsa). Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Fixação na quantia de R$ 30.000,00. Quantia razoável e apta a compensar a lesão moral, a qual não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado ao autor, conferindo caráter de punição aos réus, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Recurso do autor provido e parcialmente provido o apelo do corréu.
(TJSP; Apelação Cível 1087514-62.2023.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 08/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

08/05/2025

Ementa:
Indenização. Contrato de empreitada (construção de residência) e prestação de serviços de arquitetura. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e corréu.

Tese de alteração do pedido no curso da lide. Despacho ordenando a especificação de prejuízos que ocorreram durante a marcha processual (demolição de construção). Quantias então ilíquidas. Especificação das verbas adequada.

Ementa:
Indenização. Contrato de empreitada (construção de residência) e prestação de serviços de arquitetura. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e corréu.

Tese de alteração do pedido no curso da lide. Despacho ordenando a especificação de prejuízos que ocorreram durante a marcha processual (demolição de construção). Quantias então ilíquidas. Especificação das verbas adequada. Inexistência de inovação, ou de alteração do pedido ou da causa de pedir. É fundamental sublinhar que o texto legal contido no art. 322, § 1o, do CPC define que "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", sendo lícito, à luz do art. 324, § 1o, inciso II, do CPC, a formulação de pedido genérico, "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato". Ausência de lesão ao princípio cardeal do contraditório. Temática sem lastro jurídico.

Tese de cerceamento. Pleito de realização de nova perícia-prova complementar. Prova pericial de engenharia civil elaborada com qualidade técnica, didática, imparcial, com exame pormenorizado e correlação com fotografias atreladas aos defeitos construtivos examinados. Perícia sem nenhuma nódoa, a qual é firme e conclusiva. Impugnação genérica e superficial. Matéria técnica suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC). Cerceamento do direito à prova não configurado.

Danos materiais. Defeitos construtivos na fundação da obra constatados por prova pericial. Necessidade técnica de demolição total e reconstrução. Laudo irrefutável. Prejuízos materiais enfrentados pelo autor decorrentes da reconstrução até o ponto em que paralisada a obra, além de locativos decorrentes do atraso constatado de quinze meses e prejuízos relacionados ao financiamento. Valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Responsabilidade civil solidária entre empreiteiro e arquiteto contratado para acompanhamento da obra. Omissão do profissional de arquitetura.

Danos morais. Caracterização. Conduta ilícita e abusiva dos réus, a qual não se resumiu aos graves defeitos verificados na fundação da obra do imóvel do autor, o qual determinou à impossibilidade técnica de aproveitamento, impondo-se a demolição da construção. Resistência em reconhecer os equívocos mesmo depois de contratada perícia particular, além de omissão do corréu Caio, contratado para acompanhar o desdobramento da construção, evitando erros e sua propagação. Comprometimento de confiança. Lesão à paz, aflição e desassossego durante quinze (15) meses, período de tempo que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando causa de dano moral que se comprova a partir da ocorrência do próprio fato lesivo (damnum in re ipsa). Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Fixação na quantia de R$ 30.000,00. Quantia razoável e apta a compensar a lesão moral, a qual não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado ao autor, conferindo caráter de punição aos réus, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Recurso do autor provido e parcialmente provido o apelo do corréu.